Tribunal: TJDFT
Processo: 0739407-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739407-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: VERA LUCIA SOUZA GOMES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pela exequente COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. 0709453-08.2020.8.07.0001) ajuizado contra a executada VERA LUCIA SOUZA GOMES, que indeferiu o pedido para penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada, sob os seguintes fundamentos: De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão “prestação alimentícia” prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Lado outro, em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.582.475, consignando excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, a exceção deve ser aferida no caso concreto. Não demonstrado nos autos a incidência da hipótese acima, limitando-se o credor a requerer a penhora de percentual do salário tão somente no valor dos vencimentos recebidos mensalmente pela executada, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. A execução deverá permanecer suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 166874302, proferida em 30/07/2023. (ID 169745673 - autos originários) Nas razões do recurso (ID 51435802), o agravante narra que a executada inadimpliu os empréstimos solicitados, por não haver saldo suficiente na conta de recebimento de proventos para o desconto convencionado. Que foram infrutíferas todas as tentativas de localização de ativos. Entretanto, pelo fato de a executada ser funcionária pública, auferindo mensalmente mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais), foi solicitada a penhora de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, pedido que findou indeferido pela decisão agravada. Pontua o agravante que, em relação à impenhorabilidade salarial, “a jurisprudência pátria tem mitigado tal regramento permitindo que a constrição recaia em até 30% (trinta por cento) dos valores depositados em conta corrente, na hipótese de execução que se arrasta por longo período, não havendo, pois, outro modo de satisfação do crédito”, como na espécie. Colaciona julgados das mais diversas Cortes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que amparam sua tese. Acrescenta que “conforme consta na própria razão social desta [agravante], se destina precipuamente a disponibilizar crédito aos seus associados, os quais se inserem nos quadros de funcionários das instituições financeiras públicas federais”. E “por se tratar de empregados cujos vencimentos comportam assumir empréstimos para pagamento através de sua renda mensal, a agravante, para dotar de maior comodidade o acesso ao crédito a seus associados, inclusive com encargos mais vantajosos do que os de mercado – e até porque isso propiciaria risco diminuto –, deixa de exigir deles garantia real ou fidejussória”. Por isso, “os valores liberados a título de empréstimo a agravada, foram pela certeza de recebimento através de desconto na conta onde recebia seus proventos, não podendo agora alegar ser impenhorável, visto que a garantia do crédito foi ofertada com este propósito, o desconto salarial e a certeza do recebimento”. Quando a liminar pleiteada, argumenta que a probabilidade jurídica do pleito está bem demonstrada nas razões do recurso. E “quanto ao perigo de lesão grave e de difícil reparação, (...) a agravante não terá mais opções de localização de bens penhoráveis, visto que já esgotadas, onde é certo que a execução será arquivada por ausência de bens penhoráveis, (...) tornando a cobrança do débito completamente sem efeito, causando muito mais prejuízos ao credor, do que já vem sofrendo com o inadimplemento da agravada”. Preparo recolhido e apresentado (ID 51439961 e 51435805). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Com razão o agravante. Há elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos que recomendam a concessão da liminar postulada. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – g.n.). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte executada assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DA AGRAVANTE. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS PARA O RECEBIMENTO DE SALÁRIO. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701394, 07393805120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023 - g.n.). Na hipótese, a dívida exequenda perfaz o valor total de R$ 59.485,21 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), conforme última atualização em 27/10/2020 (ID 60286572 - autos originários). E a exequente/agravante procurou reaver seu crédito por meio dos sistemas disponíveis em busca de bens penhoráveis da executada (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), todavia, sem resultados positivos substanciais (ID 116732493). Entretanto, ao impugnar a penhora da única quantia bloqueada - R$ 582,19 -, pedido que findou rejeitado pelo Juízo a quo[3], a agravada colacionou aos autos seus contracheques (ID 162371616), nos quais apresenta o salário bruto de R$ 11.710,81 (onze mil setecentos e dez reais e oitenta e um centavos) e líquido de R$ 5.309,81 (cinco mil e trezentos e nove reais e oitenta e oito centavos). A disparidade entre os valores resulta da consignação de 3 (três) empréstimos no total de R$ 3.088,47 (três mil e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Diante desse cenário, se mostra prudente que a constrição se limite a 10% (dez por cento) de seu salário, com vistas a não comprometer a subsistência sua e de sua família, nem ofender sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, prestigia-se a dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. Ademais, destaque-se a possibilidade de reversão da determinação, posto que o valor ficará depositado em Juízo até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido mensal da parte agravada, a permanecer depositado judicialmente, até resolução do mérito deste recurso. Em caso de haver sido levantado o bloqueio antes desta determinação, deve-se proceder a nova constrição no mesmo valor, ficando o montante depositado em Juízo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Pois bem, a parte executada alega a impenhorabilidade dos ativos financeiros penhorados via SisbaJud ID 116732493 em conta mantida junto ao Banco do Brasil, contudo, não está comprovada a natureza alimentar do valor, conforme extrato ID 162371617, e a própria parte informa e demonstra que recebe os seus proventos com conta mantida junto ao BRB, razão pela qual rejeito a impugnação, converto a penhora em pagamento e defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 582,19, depositado no ID 116732493, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). (ID 163221452 – autos originários)